Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-38.2022.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-38.2022.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (EMBARGANTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), LEANDRO NICHTERVITZ - CPF: 019.723.661-81 (EMBARGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO – PRAZO LEGAL EXCEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE – ART. 5º-A, §2º, DA LEI Nº 11.442/2007 – VALOR DA ESTADIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPROVADA – APLICAÇÃO DO VALOR LEGAL POR TONELADA/HORA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, é devido ao transportador o pagamento de valor correspondente ao tempo de espera que exceder cinco horas para carregamento ou descarregamento da carga.

Comprovada a chegada do veículo ao destino e a permanência superior ao limite legal, sem justificativa plausível, impõe-se a condenação ao pagamento das estadias.

O contratante do transporte responde solidariamente pela obrigação, conforme expressamente previsto no art. 5º-A, §2º, da legislação de regência.

Inexistente prova de cláusula contratual estipulando valor diverso, prevalece o montante legal mínimo de R$1,38 por tonelada/hora.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PACTUS TRANSPORTES LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO – PRAZO LEGAL EXCEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE – ART. 5º-A, §2º, DA LEI Nº 11.442/2007 – VALOR DA ESTADIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPROVADA – APLICAÇÃO DO VALOR LEGAL POR TONELADA/HORA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 284909360).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o valor da estadia deve observar o mínimo estabelecido pela Lei nº 11.442/2007, no importe de R$1,38 por tonelada/hora, com atualização anual pelo INPC, não houve qualquer apreciação do ponto específico levantado pela Embargante: a ilegalidade na forma de atualização promovida pelo autor, que considerou como base inicial o ano de 2007, majorando indevidamente o valor da indenização.

Reafirma que o autor, contudo, atualizou o valor da estadia desde 2007, chegando a R$3,37, valor esse muito superior ao oficial divulgado pela ANTT para o período do fato (R$2,12 – ID 91260417) e para o ano de 2024 (R$ 2,29). Tal forma de cálculo destoa do critério legal, configura enriquecimento sem causa e majora de forma indevida a condenação imposta à Embargante.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior, com manifestação expressa de todos os pontos vestidos no recurso.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a responsabilidade da apelante pela indenização das estadias encontra previsão expressa na legislação específica, conforme dispõe o art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007. Tal dispositivo estabelece, de forma clara, que o contratante do transporte rodoviário de cargas responde solidariamente com os demais sujeitos da cadeia logística pela obrigação de indenizar o transportador pelo tempo de espera.

No caso, está incontroverso que o autor/apelado foi contratado pela transportadora ora apelante para realizar o frete da carga descrita no DACTE nº 875, o que atrai sua responsabilidade direta pelos ônus advindos da execução do serviço.

Neste ponto, bem assinalou o juízo sentenciante que:
“A relação jurídica estabelecida entre o autor (transportador autônomo) e a ré (transportadora contratante) evidencia que esta última, como contratante dos serviços de transporte, possui responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da atividade contratada, conforme dispõe o Art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007.”

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

“No caso em que o conjunto probatório revela que foi a requerida quem contratou a prestação do serviço de transporte da carga, não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.”
(TJMT, RAC n. 0006614-73.2016.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.04.2020).

Quanto à alegação da apelante quanto à ausência de comprovação do aviso de chegada, esta, de fato, não encontra respaldo nos autos.

Consta do processo documento de aviso de chegada (ID. 92446174) e registros de balança (ID. 85601368), que atestam a chegada do caminhão ao destino em 13.01.2022 às 17h50min e sua liberação apenas em 18.01.2022 às 18h53min, totalizando 121 horas de espera.

Esse intervalo ultrapassa, com folga, o limite legal de 5 horas previsto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, que dispõe:

“O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga [...] a importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração.”

A demonstração do cumprimento da obrigação pelo transportador e o excesso injustificado de tempo para descarga impõe o reconhecimento do direito à indenização pelas horas excedentes, conforme já sedimentado pelo TJMT:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final”
(TJMT, RAC n. 1000582-35.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 11.12.2019).

A apelante sustenta que haveria cláusula contratual prevendo o pagamento de estadia no valor de R$0,60 por tonelada/hora, e que tal montante deveria prevalecer sobre o valor legal.

Todavia, como bem fundamentado na sentença, não foi apresentada qualquer prova válida da existência e eficácia de tal cláusula contratual, encargo que incumbia à parte ré, à luz do art. 373, II, do CPC.

Além disso, não se pode admitir que meras alegações afastem a aplicação de norma legal expressa, a qual prevê valor mínimo de indenização em R$1,38 por tonelada/hora, atualizado anualmente pelo INPC (art. 11, §§ 5º e 6º da Lei 11.442/2007).

Nesse cenário, correta a sentença ao adotar o critério legal em detrimento de suposto ajuste não comprovado, conforme reforçado no seguinte julgado:

“Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento [...]. Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007.”
(TJMT, RAC n. 1000582-35.2016.8.11.0003, j. 11.12.2019).

Não há, portanto, qualquer vício na sentença que justifique sua reforma quanto ao valor da indenização fixada, pois este se fundamenta diretamente no parâmetro legal previsto para a espécie, na ausência de pacto em sentido diverso.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025